Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE VISITAS. IMPUGNAÇÃO. NOTÍCIA DE ABUSO SEXUAL. INDÍCIOS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DA CRIANÇA. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na solução do litígio envolvendo menores, o julgador deve ter como norte o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, instituído no art. 227 da Constituição Federal, colocando-as a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
2. Não se olvida que o direito à visitação não se reveste de caráter absoluto, sobretudo em casos graves como a suposta ocorrência de abuso sexual pelo genitor. Todavia, conquanto os fatos narrados pela agravante versem sobre tema delicado e que demanda grande cuidado do julgador, em especial para a tutela dos direitos da criança e do adolescente, não se verifica qualquer indício de prova do alegado abuso sexual no caso. Ao revés, todas as provas carreadas aos autos apontam para a inexistência da conduta imputada ao genitor.
3. É certo que, nas questões de família, o juiz está investido do poder geral de cautela e autorizado a decidir de modo a resguardar os interesses da infante, prestigiando o princípio da intervenção precoce, instituído no art. 100, inc. VI, da Lei n. 8.069/90. Contudo, para tanto, necessário haver ao menos indícios de risco à integridade física, psíquica e mental da criança, o que não se verifica na hipótese.
4. Em decorrência, a fim de salvaguardar o direito do genitor que se encontra privado do exercício do poder familiar, por imposição indevida do outro, indevido o afastamento da multa coercitiva estipulada na sentença homologatória do acordo de visitas.
5. Agravo conhecido e não provido.